Tribunal: TJES
Processo: 5002406-96.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002406-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLETE PEREIRA COLOMBO e outros
RECORRIDO: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002406-96.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A

RECORRIDOS:
ARLETE PEREIRA COLOMBO e ALLAN PEREIRA COLOMBO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7888004. Contrarrazões, Id. 7888009, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7888004), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7888002), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante ao exposto,
CONFIRMO a liminar deferida (Id’s nº 21521840).
No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais para cada Requerente que fixo no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais em que os autores afirmam que a Primeira requerente, genitora do segundo requerente, efetuou, em seu nome,

a compra e um cortador elétrico
ZAPP 1250 G2 220 V 61591, pela importância de R$ 4.800,92 (quatro mil, oitocentos e noventa e dois centavos) junto a empresa Requerida
, com previsão de entrega entre os dias 04 e 06 de janeiro de 2023. Aduz que o segundo requerente era quem faria uso da coisa adquirida. Sustentam que o produto não foi entregue no prazo estabelecido e que após vários contatos com a requerida nada foi resolvido. Afirmam que a obra que fariam restou paralisada diante da não entrega do do cortador elétrico. Requer,

em sede de tutela antecipada que a Requerida seja compelida à entregar o CORTADOR ELETRICO ZAPP 1250 G2 220 V61591 ou produto com qualidade equivalente
, além de reparação moral.

Tutela antecipada concedida, id. 7887990.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega preliminarmente a ilegitimidade ativa do segundo recorrido, no mérito aduz a inexistência de reparação moral, alternativamente postula pela minoração do quantum arbitrado.

Preliminar:

-Ilegitimidade Ativa do segundo recorrido
:

Ora, em que pese o produto ter sido pago pela primeira recorrida, como bem demonstram os documentos, id. , a destinação final do produto seria para o segundo recorrido, sendo portanto, este, parte legitima para figurar no polo ativo da presente demanda. Rejeito a preliminar.

- Ofensa ao princípio da dialeticidade
:

No que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada
.

No mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre

a existência de reparação moral, bem como sobre o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

No caso, depreende-se das provas dos autos que houve a compra do produto, bem com que a requerida, ora recorrente, não entregou o produto adquirido aos autores. Verifica-se ainda que o prazo inicial de entrega que seria entre 4 a 6 de janeiro de 2023, foi ampliado para o dia 24/01/2023, não tendo a empresa cumprido com a sua obrigação de entrega do produto.

Verifica-se ainda dos autos que o produto foi entregue apenas após o ingresso desta demanda pelos autores, mesmo após várias tentativas de se resolver o embrólio administrativamente, como se observa dos autos.

Assim, não restam dúvidas quanto a falha na prestação de serviço da recorrente, bem como quanto ao dever de indenizar.

No
tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, considero-o adequado aos transtornos causados aos recorridos, que ultrapassam o limite do razoável, e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito dos Recorridos. Levando-se ainda em consideração a perda de tempo útil dos recorridos que tentaram resolver administrativamente a questão, sem êxito. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)